Tribunal: TJMT
Processo: 0002236-17.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002236-17.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ZANARDI (APELANTE), ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO.

FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS. INTELIGÊNCIA DA LEI 12.760/12. TERMO DE CONSTATAÇÃO NOS AUTOS. PROVA ROBUSTA ALIADA À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE.
2.

ATIPICIDADE DA CONDUTA
. IMPROCEDÊNCIA. DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL DEMONSTRADA. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Com o advento da Lei 12.760/2012, o art. 306 do CTB, complementado pela Resolução 432/2013 do CONTRAN, passou a prever diversas formas de se aferir a capacidade psicomotora do agente, a fim de constatar eventual condução de veículo automotor sob influência de álcool, ou de outra substância psicoativa.

1.1
Na hipótese, a constatação da embriaguez restou suficientemente comprovada pelas circunstâncias do cenário delitivo (veículo “atravessado” no meio da via pública, após o motorista dormir conduzindo o veículo e apreensão de

bebida em seu interior), pelo Termo de Constatação e pela prova oral fornecida pelos milicianos responsáveis pela prisão em flagrante, elementos que, aliados à confissão extrajudicial do apelante, perfazem conjunto probatório que legitima a condenação pela autoria do crime do art. 306 do CTB.

2.

Impõe-se a manutenção do édito condenatório,
comprovado nos autos
que o apelante/motorista conduziu veículo sob o efeito de álcool, bem como porque restou demonstrado que a sua conduta gerou situação de risco contra o bem juridicamente protegido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cláudio Zanardi
foi
condenado
pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT., à pena de
7 meses
de detenção, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
,
substituída
por
uma restritiva
de direitos, bem como,
suspensão
ou
proibição
de obter habilitação para dirigir veículo automotor em via pública pelo prazo de
3 meses
porque cometeu o crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, caput, da Lei no. 9.503/97) (Id. 70260976).

Em suas razões recursais,
Cláudio

invocando o axioma

in dubio pro reo

almejou a sua
absolvição
por
insuficiência probatória,
ou,
subsidiariamente
, a
absolvição
por
atipicidade da conduta
(Id. 70260986).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 70260993).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 73640461) conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Síntese Ministerial: Art. 306,
caput
, do CTB
–
Pleito de
absolvição
, ante a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, pela
insuficiência de provas
– Improcedência – Conduta típica - Autoria e materialidade devidamente comprovadas por
outros meios de provas
(testemunhais e documentais) –
Dispensabilidade do teste etilômetro
– Depoimento dos policiais respaldados pelos demais elementos de convicção - Além disso, trata-se de crime de perigo abstrato –
Desprovimento
do recurso.
(A.F.C.).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021